Tribunal: STF
Processo: HC 101309
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 
   FALTA DE REAL FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANTO À GARANTIA 
   DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DO DECRETO PARA A CONVENIÊNCIA DA 
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDEVIDA INFLUÊNCIA 
   NO ÂNIMO DAS TESTEMUNHAS E FUGA DO ACUSADO LOGO APÓS O DELITO. 
   ORDEM DENEGADA. 
1. Em matéria de prisão provisória, a garantia 
   da fundamentação das decisões judiciais implica a assunção do 
   dever de demonstrar que o aprisionamento satisfaz pelo menos um 
   dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que 
   se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a 
   qual a presunção de não-culpabilidade prevalece até o momento do 
   trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
2. No 
   tocante ao fundamento da garantia da ordem pública, não foi 
   atendido o dever jurisdicional de fundamentação real das decisões 
   (inciso IX do art. 93 da CF/88). No particular, nada obstante o 
   uso de palavras de intensa carga emocional e força retórica, a 
   decisão em causa apenas reproduz circunstâncias elementares do 
   delito e reporta-se à gravidade abstrata da suposta conduta de 
   tentativa de homicídio. 
3. Idoneidade do decreto prisional para 
   a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da 
   lei penal. As peças que instruem o processo revelam que o 
   paciente interferiu no ânimo tanto da vítima quanto de 
   testemunhas do processo. Peças que também evidenciam que o 
   acusado se evadiu do distrito da culpa, logo após a prática 
   delituosa. O que representa a clara intenção de frustrar a 
   aplicação da lei penal. A preencher, nesses dois pontos 
   específicos, a finalidade do art. 312 do Código de Processo 
   Penal. 
4. Ordem denegada.